Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE EM RECORRER. SITUAÇÃO MAIS VANTAJOSA. PRESENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE.
1. Se o provimento do recurso tem o condão de colocar o Recorrente em situação processual mais vantajosa do que a que se encontra, resta presente o interesse recursal.
2. Os Réus que arguem nulidade da r. sentença recorrida por ausência de citação de herdeiros de um dos Réus falecido devem demonstrar a existência dos mencionados interessados, sob pena de não acolhimento da alegação.
3. Havendo pretensão resistida dos vários Réus quanto ao conhecimento da demanda adjudicatória, todos devem responder pelos ônus sucumbenciais na hipótese de procedência do pedido.
4. Tratando-se de obrigação de fazer, referente à adjudicação dos bens imóveis aos Autores, não se pode considerar que o proveito econômico pretendido por eles equivale ao valor dos bens adquiridos, sendo, portanto, inestimável.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.